Tribunal: TJDFT
Processo: 0024009-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo da petição ID 21484139, oficie-se ao Juízo de Origem para esclarecer se é possivel dar cumprimento a decisão que deferiu a preferência constitucional ao credor NELCY FREITAS RIBEIRO. Instrua o ofício com cópia dos id`s 21484139, 8100963 (fl. 9/11). Adote a Secretaria as providências necessárias. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto